Tribunal: TJBA
Processo: 8005344-21.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005344-21.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCUS REZENDE LUCAS e outros (2)

Advogado(s)
:
EDIMARA RODRIGUES DOS SANTOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARCUS REZENDE LUCAS e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUCAS BRITTO TOLOMEI, EDIMARA RODRIGUES DOS SANTOS, MAURICIO DE FREITAS CARNEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por DISVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por MARCUS REZENDE LUCAS e BANCO ITAÚ S.A., mantendo sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de financiamento fraudulento e condenou solidariamente os fornecedores ao pagamento de indenização. A embargante sustenta omissão quanto ao exame individualizado de sua responsabilidade, ausência de fundamentação específica acerca da solidariedade e falta de análise das excludentes do art. 14, §3º, do CDC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da responsabilidade solidária da concessionária e à análise das excludentes legais, ou se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já apreciados.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a ocorrência de contratação fraudulenta e afirmando que tal circunstância configura falha na prestação do serviço, apta a atrair a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. A responsabilidade solidária decorre do próprio regime jurídico consumerista, que impõe a todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo o dever de responder pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, ressalvadas as excludentes legais, cuja demonstração incumbe ao fornecedor.

6. A alegação de ausência de exame individualizado da conduta da concessionária revela inconformismo com a conclusão adotada, não caracterizando omissão.

7. A eventual fraude praticada por terceiro, mediante utilização de documentos falsos, não constitui, por si só, causa excludente de responsabilidade, quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança do serviço.

8. Ademais, a embargante não interpôs recurso de apelação contra a sentença de primeiro grau, sendo inviável suscitar, apenas em sede de embargos declaratórios, teses defensivas autônomas que não foram oportunamente devolvidas ao Tribunal, sob pena de inovação recursal e ampliação indevida dos limites objetivos da devolutividade.

9. Constatada a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e evidenciado o intuito de rediscutir matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos embargos.

10. Diante da manifesta intenção protelatória da parte embargante, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

3. Recurso desprovido de fundamento fático ou jurídico razoável, com nítido propósito de postergar o encerramento da lide, atrai a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, e, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
APLICAR à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)